Tribunal: TJBA
Processo: 8007736-53.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007736-53.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FABIO OLIVEIRA DUTRA APELADO: DAIANE FERREIRA DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL APTO À COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO ILEGÍVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO PELA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO COMO FUNDAMENTO PARA A SUPERAÇÃO DO VÍCIO. COMPROVAÇÃO DA MORA COMO REQUISITO ESSENCIAL DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA 72 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, sob fundamento de ausência de documento essencial à comprovação da mora, consistente em notificação extrajudicial acompanhada de aviso de recebimento legível. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para regularização do vício, concedendo prazo legal, o qual transcorreu sem manifestação da parte autora, culminando no indeferimento da inicial. O apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando tratar-se de vício sanável e invocando os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, requerendo o retorno dos autos para regular prosseguimento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a validade do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito, diante da não comprovação da mora em ação de busca e apreensão, e do descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial. III. Razões de decidir 3. A ação de busca e apreensão, prevista no Decreto-Lei nº 911/1969, possui disciplina procedimental própria e exige, para sua admissibilidade, a comprovação da mora do devedor fiduciante. Tal exigência não configura formalidade secundária nem providência de relevância meramente acessória, mas pressuposto indispensável ao manejo da ação, uma vez que a constituição em mora é elemento necessário para legitimar a medida constritiva pretendida pelo credor fiduciário. 4. Nos termos dos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora deve ser demonstrada mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento, entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive por meio da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 5. No caso concreto, o vício identificado pelo juízo de origem não consistiu em exigência excessivamente formalista ou em determinação de providência desnecessária. Ao contrário, a irregularidade apontada recaiu precisamente sobre documento indispensável à formação válida da relação processual e ao exame do próprio cabimento da medida postulada. A ilegibilidade do aviso de recebimento impede verificar dados essenciais da notificação, esvaziando, por completo, sua utilidade probatória. 6. Documento ilegível, para fins processuais, equipara-se à ausência de documento útil, pois não permite ao julgador extrair dele qualquer informação minimamente segura sobre a ocorrência do fato que se pretende provar. Desse modo, não se pode considerar comprovada a mora com base em aviso de recebimento que não possa ser lido nem submetido a controle judicial efetivo. 7. O magistrado de origem observou corretamente a sistemática do art. 321 do Código de Processo Civil. Ao constatar a existência de defeito capaz de dificultar o julgamento do mérito, indicou de forma clara e objetiva o que deveria ser corrigido, concedendo prazo de quinze dias para que a parte autora emendasse a petição inicial, com a juntada de documento apto a suprir a deficiência verificada. Houve, portanto, fiel observância do dever de cooperação judicial e da lógica de saneamento prévio dos vícios processuais, com efetiva oportunidade de correção da irregularidade. 8. Não procede a alegação de que os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual deveriam conduzir, necessariamente, ao afastamento da sentença. Tais diretrizes orientam a atuação jurisdicional no sentido do aproveitamento dos atos processuais e da superação de defeitos sanáveis, mas não dispensam a parte do cumprimento dos ônus que lhe incumbem, especialmente quando já lhe foi assegurada oportunidade concreta e adequada para sanar o vício. 9. Também não se verifica desproporcionalidade ou excesso de rigor formal na decisão recorrida. A exigência de apresentação de documento legível destinado à comprovação da mora não extrapola o conteúdo da legislação aplicável nem impõe obstáculo artificial ao acesso à jurisdição. Trata-se, ao contrário, de providência mínima e indispensável ao desenvolvimento regular da ação especial de busca e apreensão. 10. Nesse contexto, a determinação de emenda da petição inicial revelou-se medida juridicamente adequada e compatível com os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo. Longe de configurar formalismo excessivo, a providência adotada pelo juízo de origem materializou o princípio da cooperação processual, ao franquear à parte autora oportunidade concreta de complementar a documentação e viabilizar o exame substancial da pretensão deduzida em juízo. 11. A parte autora, contudo, mesmo intimada para sanar o vício indicado com precisão, optou por não apresentar a complementação requerida. A inércia processual da demandante, nesse cenário, faz incidir diretamente a consequência legal prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC. 12. A tese de que o vício teria sido superado em sede recursal tampouco merece acolhimento. Conforme se extrai dos autos, o documento reapresentado com a apelação corresponde à mesma notificação extrajudicial anteriormente acostada, permanecendo ilegível o respectivo aviso de recebimento. Não houve, assim, juntada de elemento novo, idôneo e apto a demonstrar a regular constituição em mora da parte demandada. 13. A prescindibilidade da assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento não afasta a necessidade de existência de documento minimamente legível e verificável, apto a demonstrar o envio da notificação ao endereço contratual. 14. Não há que se falar, assim, em violação à proporcionalidade, ao devido processo legal ou ao acesso à justiça, pois a própria legislação processual condiciona o regular desenvolvimento da demanda ao atendimento das determinações judiciais voltadas à adequada formação do processo. 15. Mantém-se, assim, a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, uma vez que o autor não comprovou validamente a mora do devedor e tampouco atendeu à determinação judicial destinada a corrigir tal deficiência. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A comprovação da mora, mediante notificação extrajudicial com aviso de recebimento, constitui requisito indispensável à ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A ausência de emenda da petição inicial, após regular intimação, autoriza o seu indeferimento e a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. Os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito não afastam a necessidade de cumprimento, pela parte, de determinação judicial voltada à regular formação da relação processual e à comprovação de requisito legal essencial da demanda. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (06)